Tribunal: TJDFT
Processo: 0731386-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A produção de provas constitui direito subjetivo da parte, a comportar, entretanto, juízo de valor do magistrado acerca de sua utilidade e necessidade.
2. A ausência de intimação da parte autora para que especifique as provas que ainda pretende produzir não se compatibiliza com o julgamento de improcedência do pedido inicial por falta de provas.
3. Apelação conhecida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença desconstituída. Unânime.